Tribunal: STF
Processo: MS 38364
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Mandado de segurança. Alegada omissão do Presidente da República. Medidas destinadas ao combate à pandemia. Vacinação de crianças. 



1. Nos termos da Lei nº 6.259/1975, compete ao Ministério da Saúde a elaboração e execução do Programa Nacional de Imunizações, em cooperação com os demais entes federados.



2. Ilegitimidade passiva do Presidente da República para operacionalizar o Programa Nacional de Imunizações.



4. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em nome próprio contra omissão do Presidente da República e do Ministro de Estado da Saúde em disponibilizar vacinas para crianças contra a Covid-19.



    2. O impetrante alega que o impetrado deixa de adotar medidas para compra de vacinas contra o novo coronavírus. Essa omissão violaria o seu direito e o direito de sua filha de 7 anos à saúde. Aduz que “após autorizada cientificamente a aplicação da vacina pelo órgão responsável, não cabe qualquer discricionariedade do Presidente da República”. 



    3. Requer, liminarmente, o deferimento de ordem judicial de compra de vacinas contra a COVID-19 para crianças, devidamente autorizadas pela ANVISA. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Analisando as razões trazidas na petição inicial, noto que o impetrante indica que a compra e a distribuição das vacinas é atribuição do Ministério da Saúde. Assim, não caberia imputar a omissão ao Presidente da República.



    6. Conforme a legislação de regência, é competência do Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações (PNI), bem como a coordenação e o apoio técnico, material e financeiro do programa, no âmbito nacional e regional. A Lei nº 6.259/1975, que dispõe sobre o PNI, assim dispõe:



    Art 3º Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório.



    (...)



    Art 4º O Ministério da Saúde coordenará e apoiará, técnica, material e financeiramente, a execução do programa, em âmbito nacional e regional.



    § 1º As ações relacionadas, com a execução do programa, são de responsabilidade das Secretarias de Saúde das Unidades Federadas, ou órgãos e entidades equivalentes, nas áreas dos seus respectivos territórios.



    § 2º O Ministério da Saúde poderá participar, em caráter supletivo, das ações previstas no programa e assumir sua execução, quando o interesse nacional ou situações de emergência o justifiquem.



    § 3º Ficará, em geral, a cargo do Ministério da Previdência e Assistência Social, por intermédio da Central de Medicamentos, o esquema de aquisição e distribuição de medicamentos, a ser custeado pelos órgãos federais interessados.



    7. Extrai-se dessa norma, portanto, que no âmbito federal, os atos específicos relacionados à execução do PNI, como a compra e a disponibilização de vacinas, são atribuições do Ministério da Saúde. Uma vez que a competência para executar a política pública é atribuição de outras autoridades, não é possível imputar suposta ação ou omissão diretamente ao Presidente da República.



    8. Em vista das premissas acima, a presente impetração não deve ter curso perante o Supremo Tribunal Federal, por ilegitimidade passiva da autoridade que justificaria a competência desta Corte para processar e julgar o feito, na forma do art. 102, I, “d”, CF. Nos termos da jurisprudência do STF, a autoridade apontada como coatora deve deter competência para adotar as providências necessárias à implementação da política pública, o que não se verifica em relação ao Presidente da República, in casu. Veja-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Tributário. Contribuição social do salário-educação. Alegada omissão quanto à edição do regulamento a que se refere o art. 1º, § 1º, IV, da Lei nº 9.766/98. Definição de organizações de fins culturais a serem contempladas pela isenção do recolhimento da exação. Ilegitimidade passiva do Presidente da República. Decreto nº 6.003/06. Redirecionamento da incumbência a órgão integrante do Poder Executivo. Inexistência de prova cabal. Discricionariedade. 1. O Presidente da República, autoridade apontada como omissa, regulamentou a lei em tela, em primeiro lugar, com o Decreto nº 3.142/99 e, posteriormente, com o Decreto nº 6.003/06, que redirecionou a regulamento a definição das organizações de fins culturais a serem contempladas com a benesse fiscal. A alegada omissão acerca de tal definição não pode, portanto, ser atribuída à autoridade ora impetrada, mas sim àquela que, embora tenha recebido competência para editar tal regulamento, quedou-se inerte quanto a isso. É o caso, portanto, de extinguir o feito por ilegitimidade passiva. 2. Não há, nos autos, prova cabal de que a impetrante tenha direito à isenção a que se refere o art. 1º, § 1º, IV, da Lei nº 9.766/98. 3. Consoante a jurisprudência da Corte, a concessão de isenção tributária configura ato discricionário. Por meio dela, o Poder Público, embasado no juízo de conveniência e oportunidade – o que inclui a verificação do momento adequado para a concretização da benesse –, busca efetivar políticas fiscais e econômicas. Não cabe, assim, ao Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, afirmar que determinada situação está abrangida por uma norma de isenção tributária se assim ela não determinou. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09). (MS 34.342 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 08.08.2017, Dje de 23-08-2017)



    Ementa: Mandado de segurança impetrado por oficial militar contra ato omissivo do Presidente da República, que não teria se manifestado acerca de requerimento enviado pelo impetrante, solicitando, com fundamento Decreto-Lei nº 90.608/84, anulação de punição disciplinar. 2. Não configuração de qualquer ação ou omissão do Presidente da República, que, na espécie, se limitou a encaminhar o requerimento ao Ministro do Exército, autoridade que detinha a prerrogativa de cancelar a punição disciplinar imposta ao impetrante. 3. Ilegitimidade passiva. 4. Mandado de segurança não conhecido (MS 24.352, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 02.08.2004, DJ de 03.09.2004)



    EMENTA: - Mandado de segurança. Ato omissivo do Presidente da República por não haver concedido reajuste de vencimentos em janeiro do ano em curso. 2. Sustentação de que o art. 1º da lei nº 7.706, de 1988, assegura aos servidores públicos, como data-base, o dia 1º de janeiro de cada ano para efeito de revisão geral de remuneração. 3. Informações prestadas, sustentando, em preliminar, ser incompatível com o princípio constitucional da autonomia dos Poderes da República a indicação do Presidente como autoridade competente para deferir o reajuste dos servidores que integram o Poder Legislativo. Liminar indeferida. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela denegação da ordem. 5. Matéria já discutida no âmbito desta Corte no julgamento do MS nº 22.439-DF, tendo o STF indeferido a impetração. 6. Mandado de segurança não conhecido, por ilegitimidade passiva da autoridade coatora. (MS 22.505, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, j. em 26.05.1997, DJ de 17.03.2000)



     



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator